Tribunal: TJDFT
Processo: 0731361-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731361-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MATOS CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A.R.M.M., menor impúbere representado por sua genitora A.P.M.C., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0704944-90.2023.8.07.0013), indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar a matrícula do menor na rede pública de ensino, em uma das creches localizadas nas proximidades de sua residência, em período integral, ou que o agravado arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, por se tratar de direito subjetivo do agravante o direito à educação, não merecem prosperar os argumentos da r. decisão recorrida no sentido de limitações de recursos orçamentário e financeiros, bem como a intervenção do Poder Judiciário deve se dar em condição de coadjuvante, sob pena de violação à Separação de Poderes. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 548, fixou a tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, sendo norma de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Requer, ao final, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado matricule o menor na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência da representante legal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido. Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 49894784). A Procuradoria de justiça apresentou parecer de ID: Num. 50042067, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo no 0704944-90.2023.8.07.0013, verifica-se que, em 17/08/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou procedente o pedido para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula do autor em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador